Tribunal: TJSP
Processo: 1093498-42.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Gratuidade processual indeferida - Decisão agravada que foi muito clara ao determinar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, mas a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido - Recurso não conhecido diante da manifesta

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Gratuidade processual indeferida - Decisão agravada que foi muito clara ao determinar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, mas a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido - Recurso não conhecido diante da manifesta deserção - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1093498-42.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARCIA VALERIA MOURA ANDREACI, é agravada MARIA
CAVALCANTE DE ARAUJO MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1093498-42.2014.8.26.0100/50000 - D
2
Voto n. 34003
Agravo Interno n. 1093498-42.2014.8.26.0100/50000
Agravante : Marcia Valeria Moura Andreaci
Agravado
: Maria Cavalcante De Araujo Macedo
Comarca
: São Paulo
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão
do relator que negou conhecimento ao recurso -
Inconformismo - Desacolhimento - Gratuidade
processual indeferida - Decisão agravada que foi
muito clara ao determinar o recolhimento do
preparo, sob pena de não conhecimento do recurso,
mas a parte recorrente deixou transcorrer in albis o
prazo concedido - Recurso não conhecido diante da
manifesta deserção - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Marcia Valeria Moura Andreaci contra a decisão de fls.
343/344, que negou conhecimento ao recurso.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a
decisão merece reforma porque o direito ao reexame da
decisão de primeiro grau não pode ser cerceado em razão
de um requisito meramente formal, uma vez que a
gratuidade de justiça não pode ser um obstáculo para a
apreciação da questão processual tratada nos autos. Alega
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
o “benefício pode ser negado ou cassado apenas na
hipótese de a parte contrária ao requerente da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1093498-42.2014.8.26.0100/50000 - D
3
apresentar prova incontestável de que o solicitante não
precisa de gratuidade”, o que não ocorreu nos autos.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão hostilizada foi proferida nestes
termos:
“Nego conhecimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 932, inc. III, do Código de
Processo Civil (recurso inadmissível).
Com efeito, está configurada a deserção, nos
termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, uma vez
que a parte recorrente deixou de recolher o preparo
recursal, mesmo após a abertura de prazo para fazê-lo (v.
fls. 340/342).
Pois bem, a decisão de fls. 340 foi muito clara
ao determinar o recolhimento do preparo, sob pena de não
conhecimento do recurso, mas a parte recorrente deixou
transcorrer in albis o prazo concedido (v. fls. 342).
Sendo assim, de rigor a aplicação da pena de
deserção, o que acarreta o não conhecimento do recurso,
nos termos do já citado art. 1.007 do Código de Processo
Civil.
Cabe, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios devidos pela parte recorrente de 10% para
15% sobre o valor da causa, considerando o trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego conhecimento ao recurso”.
Ora, a gratuidade processual foi indeferida, com
a abertura de prazo de cinco dias para recolhimento do
preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1093498-42.2014.8.26.0100/50000 - D
4
340). A parte não recolheu o preparo, o que importou em
deserção.
Sendo assim, a fragilidade dos argumentos
apresentados pelo agravante impede a reforma da
decisão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator